Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[n]ão é possível a aplicação por analogia da detração, na pena privativa de liberdade, do valor recolhido a título de prestação pecuniária, a qual tem caráter penal e indenizatório, com consequências jurídicas distintas da prestação de serviços à comunidade. (...) (AgRg no REsp 1853576/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).
2. Recurso conhecido e desprovido.